Tribunal: TJBA
Processo: 8086311-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086311-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WELLINGTON SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DÍVIDA COMPROVADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de inscrição em cadastros restritivos de crédito.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em: verificar se o recurso ofendeu o princípio da dialeticidade; analisar se houve falha na prestação de serviços bancários e inscrição indevida do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir

3. Afastada a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois a apelação contém argumentos capazes de impugnar os fundamentos da sentença.

4. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Cabe ao fornecedor comprovar a legitimidade do débito.

5. O banco apresentou provas da contratação, incluindo documentos assinados e registros de operação via aplicativo, sem indícios de fraude.

6. Comprovada a relação contratual e a origem do débito, a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar.

7. Ausentes elementos que configurem falha na prestação do serviço ou ilicitude na conduta do banco.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. A apelação que apresenta fundamentos capazes de impugnar a sentença não viola o princípio da dialeticidade.
2. Demonstrada a existência da relação contratual e do débito, é legítima a inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes, configurando exercício regular de direito, sem ensejar dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 188, I; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 373, II, e 932, III; CDC, arts. 2º, 3º e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8012590-49.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 23.11.2023; TJBA, Apelação nº 8034341-29.2022.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 20.06.2023; TJBA, Apelação nº 8106643-56.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 14.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8086311-34.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
WELLINGTON SOUZA DOS SANTOS
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR a preliminar arguida em contrarrazões, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relaotr